Tribunal: TJPA
Processo: 0005508-70.2006.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0005508-70.2006.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 5ª VARA CRIMINAL
APELANTE: ELIAS MARCELO DE FIGUEIREDO BACELAR (DR. SIDNEY FURTADO GOUVÊA - OAB/PA 26589)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. SÚMULA 14 DO NOSSO E. TJPA. CONCURSO DE AGENTES CONFIRMADO PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE MANTIDA.

Para
a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos. Extraindo-se que em ato contínuo os assaltantes fugiram em um automóvel, que estava estacionado próximo a casa do casal, onde haviam outros meliantes que ficaram vigiando o local. E só posteriormente a filha do casal chegou em casa e os desamarrou, tendo em seguida a vítima e esposa comparecido à delegacia para informar todo o ocorrido. Ou seja, in casu, é inviável a exclusão da majorante em comento, porquanto, de fato, as vítimas sofreram privação de liberdade por tempo relevante, inclusive, suficiente para a consumação do crime.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA COERENTE COM A PENA FINAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDAM os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de Dezembro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer da presente apelação penal interposta pela Defesa, e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/ PA, 16 de Dezembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0005508-70.2006.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL/PA - 5ª VARA CRIMINAL
APELANTE:
ELIAS MARCELO DE FIGUEIREDO BACELAR (DR. SIDNEY FURTADO GOUVÊA - OAB/PA 26589)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELIAS MARCELO DE FIGUEIREDO BACELAR
, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 226/248, pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA,
que o condenou a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) mese e 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal (Roubo qualificado pelo emprego de arma, concurso de agentes e privação da liberdade da vítima),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.
Sendo no mesmo ato absolvido MANOEL NAZARENO COELHO, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Noticia em suma a denúncia, que no dia 14/02/2006, por volta das 09h, na Travessa Barão do Triunfo, bairro Marco, nesta cidade, o recorrente Elias Marcelo portando arma de fogo, tipo revólver, rendeu a vítima Antonio de Almeida, quando entrava em sua residência.

Extrai-se que em seguida, no interior do imóvel, juntou-se ao recorrente Elias Marcelo Bacelar um indivíduo não identificado, de prenome FLÁVIO ou MARCOS FLÁVIO, sendo que os assaltantes amarram as vítimas Antonio Demes, Joana Carneiro Brabo Demes (esposa da vítima) e Edione (filha da vítima) e subtraíram-lhes a importância de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), um telefone celular de Antônio Demes e um aparelho DVD da Srta. Edione.

Após, os assaltantes fugiram num automóvel VW GOL, cor vermelha, que estava estacionado próximo a casa das vítimas e estava em poder dos meliantes de prenomes ALEX e JULIO, os quais também ficaram vigiando o local, consumando o roubo.

Em suas
razões recursais,
às fls. 254/271, a Defesa pleiteia a absolvição, tendo em vista ausência do suporte probatório que ensejam a sua condenação, conforme art. 386, VII, Código de Processo Penal. E, caso não seja acolhido o primeiro pedido, que seja afastada a majorante do uso da arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal, devido ausência de outros meios de provas que comprove o seu emprego. Que seja afastada a majorante do concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, devido a não participação do acusado na prática delitiva. Que seja afastada a majorante da restrição de liberdade, prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, devido ter sido proposta em alegações finais pelo r. do Ministério Público, e a falta de laudos periciais. Por fim, quanto à dosimetria da pena, requer a reforma da pena base para o mínimo legal, diante da inexistência de maus antecedentes e pelo fato do recorrente ser primário; bem como reforma para o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 273/278, requer o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 286/291,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Ubiragilda Silva Pimentel,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas
razões recursais,
às fls. 254/271, a Defesa pleiteia a absolvição, tendo em vista ausência do suporte probatório que ensejam a sua condenação, conforme art. 386, VII, Código de Processo Penal; a exclusão das majorantes, fixação da pena base no mínimo legal e reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Pela análise de todos os elementos fático probatórios constantes nos autos, percebe-se que o pleito de absolvição por ausência de provas não prospera. Vejamos:

Apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, provas existem nos autos que confirmam a condenação.
A vítima Joana Carneiro Brabo Demes, em juízo, diante do MM. Magistrado, às fls. 107/108, confirmou o reconhecimento do ora recorrente, que acontecera na fase policial, às fls. 35, e deu riquezas de detalhes de como foi a conduta delitiva em questão.

Trago à colação o depoimento da vítima para ilustrar:

(...) QUE seu esposo foi comprar um produto e quando retornava, entrou na casa empurrado por Elias Marcelo e, a seguir entrou no imóvel Flávio Marcos; QUE os dois entraram empurrando seu esposo estavam armados de revólveres; QUE seu esposo ficou na sala com um dos assaltantes e Elias foi até o quarto armado de revólver e disse para a informante que passasse o dinheiro; QUE mediante ameaça, entregou R$46.000,00 reais que estavam em sua bolsa para o assaltante; QUE Elias saiu da casa com a sacola de dinheiro enquanto Flávio ficou amarrando o casal; QUE Elias desligou todos os telefones e disse que não era para ninguém sair da residência; QUE mediante uma pergunta de Elias, a informante disse que era de Breves; QUE após serem desamarrados por sua filha, o casal procurou a polícia; QUE na polícia a informante disse que Nazareno tinha participação no assalto, pois nunca havia pego na mão da depoente, e quando chegaram ao Porto, abraçou a depoente, e dirigiu em alta velocidade; QUE devido desconfiar de Nazareno, pediu para uma colega fazer uma interceptação no telefone deste, tendo a informante ouvido quando Nazareno falava que a parada que havia feito com a informante e seu esposo Antonio havia dado errado; QUE perante a polícia, Nazareno disse que só ficou com quatro mil do valor roubado e com este valor havia pago uma conta na Yamada; QUE Nazareno disse que o restante do valor roubado ficou com Elias; (...).

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, como no presente caso, já que em consonância com as demais provas judicializadas.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Portanto, pelas provas transcritas, dúvidas não há quanto a efetiva participação do ora recorrente, que em comum acordo e divisão de tarefas com terceiro meliante, praticou o crime em tela.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
Consoante relatado, em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, alegando que a mesma não foi nem apreendida nem periciada.

Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva.

A causa de aumento de pena pode ser demonstrada por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelos relatos da vítima Joana Carneiro Brabo Demes, que foi ouvida em juízo, que confirmou o emprego de arma pelo recorrente e comparsa.

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

A respeito das provas que servem para embasar a majorante, trago os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE
. CRIME ÚNICO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
- A ausência de perícia no artefato utilizado no crime não afasta a incidência da majorante de emprego de arma quando existentes outros meios comprobatórios de sua utilização. Precedentes.
- No caso, o efetivo uso de arma na prática do delito restou devidamente comprovado pelos relatos das vítimas, conforme consignado pelas instâncias inferiores. (...)
(STJ. HC 241.733/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 14/12/2012)
PENAL. PROCESSUAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDAE DELITIVA COMPROVADAS.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA
. PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE ENSEJARAM O AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO).
1. Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.
(...) 3. Não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre os réus na prática do roubo noticiado nos autos.
(...) 5. A existência de mais de uma majorante na terceira fase da dosimetria não leva, necessariamente, à exasperação da pena em percentual além do mínimo previsto de 1/3 (um terço), salvo quando se constate fatos concretos que indiquem, de forma fundamentada, a necessidade de exasperação, sob pena de desobediência o Princípio Constitucional de Individualização da Pena, contido no art. 5º, inciso XLIV, da Carta Magna e ao enunciado 443 do C. STJ. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.738361, 20120310202706APR, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2013, Publicado no DJE: 27/11/2013. Pág.: 170)
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS.

CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator Silvânio Barbosa dos Santos. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE CONSTANTE NO ART. 157, §2º, V, DO CÓDIGO PENAL

Segundo os relatos, tanto na fase policial como judicial, as mesmas foram rendidas e, sob a mira constante de arma de fogo e posteriormente amarradas, tendo como consequência a privação da liberdade.

Vale ressalvar que qualifica o crime de roubo a breve privação da liberdade, desde que juridicamente relevante, como no presente caso, em que ¿(
...
)

Elias saiu da casa com a sacola de dinheiro enquanto Flávio ficou amarrando o casal; QUE Elias desligou todos os telefones e disse que não era para ninguém sair da residência¿. (Relatos da vítima Joana, em juízo).

Extraindo-se que em ato contínuo os assaltantes fugiram em um automóvel, que estava estacionado próximo a casa do casal, onde haviam outros meliantes que ficaram vigiando o local. E só posteriormente a filha do casal chegou em casa e os desamarrou, tendo em seguida a vítima e esposa comparecido à delegacia para informar todo o ocorrido.

Ou seja
, in casu,
é inviável a exclusão da majorante em comento, porquanto, de fato, as vítimas sofreram privação de liberdade por tempo relevante, inclusive, suficiente para a consumação do crime.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE MANTIDA. EMPREGO DA FRAÇÃO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) NA TERCEIRA FASE SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. I - Segundo a jurisprudência desta Corte Especial, para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos
. II - In casu, reputo inviável a exclusão da majorante em comento, porquanto, de fato, as vítimas sofreram privação de liberdade por tempo relevante (aproximadamente 1 hora), inclusive, suficiente para a consumação do crime.
III - Lado outro, no que tange à alegação de que houve o emprego da fração de 5/12 (cinco doze avos) sem fundamentação na terceira fase da dosimetria quanto ao delito de roubo majorado, verifica-se que a tese não foi apresentada em sede de recurso especial, de modo que constitui indevida inovação recursal em sede de agravo regimental, procedimento vedado por esta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

DA DOSIMETRIA

Por fim requer o recorrente a reforma da dosimetria, para fixação da pena no mínimo legal, e reforma do regime.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base

em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias multa,
nos seguintes termos:
A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.
A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação.
O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime.
O motivo determinante do crime almejava vantagem patrimonial e lucro fácil.
As
circunstâncias
do crime são as normais do tipo. E, por fim, as consequências do crime restaram comprovadas, eis que houve prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva não ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.
Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Sem Agravantes e sem Atenuantes.
Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecidas as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos I, II e V, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.
Quanto à aplicação do Art. 70, do Código Penal, não foram produzidas provas suficientes para seu reconhecimento.

Nota-se que foi fixada a pena base em
01 (um) ano de reclusão e 90 (noventa) dias multa
acima do mínimo legal, diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, no caso,
culpabilidade e consequência,
já que os
motivos
foram justificados em elementos próprios do tipo.

De fato, principalmente as consequências foram além da normalidade do tipo em questão, já que foram subtraídos o valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis) mil reais, e mais outros pertences, como um celular, aparelho de DVD, que não foram devolvidos. Ou seja, incidindo nas vítimas além do abalo psicológico prejuízo econômico razoável.

Assim, a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

Na hipótese, a decisão impugnada, em observância ao princípio da individualização da pena, redimensionou a sanção inicial estabelecida, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente.

Assim, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais apontadas como negativas foram devidamente fundamentadas diante das características do caso em concreto, apresentando-se coerentes e razoáveis.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE COM BASE NO MODUS OPERANDI. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443/STJ.
(...) 2. Mostra-se válido o aumento de 1/2 (metade) da pena-base, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: as circunstâncias do delito, tendo havido conluio bem estruturado de segurança, o excesso na ação com a quebra de um computador e agressão a um funcionário do estabelecimento e as consequencias, tendo em vista o trauma da vítima, que abandonou o emprego.
3. Sendo a pena-base fixada em 6 anos de reclusão, ou seja, 2 anos acima do mínimo legal, o aumento, pelas circunstâncias e consequencias, não revela excesso ou desproporção na dosimetria, sobretudo considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado - art. 157, caput, do Código Penal -, que prevê pena reclusiva de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. Precedentes.
4. Uma vez fixada fração acima da mínima legal sem fundamento idôneo na terceira fase da dosimetria, em razão da simples presença de duas majorantes - emprego de arma e concurso de agentes, ou seja, pelo critério meramente matemático, fica configurado constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão da ordem de ofício.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, já sumulado, inclusive (Súmula 443/STJ), o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
6. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar a pena definitiva de ambos os pacientes em 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.
(STJ. HC 292.844/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015)

Na
segunda fase
, ausência de eventos.

Na
terceira fase
, foram reconhecidas as causas de aumento de pena, elevando a pena no mínimo legal, ou seja, em 1/3, ficando a pena final devidamente aplicada em 06 (seis) anos 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 133 dias multa, que não merece qualquer reparo.

E, pela manutenção da pena aplicada, há a impossibilidade de de reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento
, em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 16 de Dezembro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora